Tribunal: STF
Processo: ARE 1469755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSEP. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RESOLUÇÃO Nº 382/2020.COMPETÊNCIA DA CNSP. DECRETO 73/66. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE SEGURO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO LIVRE EXERÍCIO PROFISSIONAL E À ORDEM ECONÔMICA.1. Apelação interposta em face de sentença que julga improcedente o pedido autoral. Cinge-se acontrovérsia em definir se há ilegalidade no art. 4º, § 1º, inciso IV e no art. 9º da Resolução CNSP382/2020.2. O art. 35 do Decreto-Lei nº 73 de novembro de 1996 dispõe que a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP consiste em entidade autárquica, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio,dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa e financeira.3. No exercício de sua função como executora da política traçada pelo CNSP, órgão fiscalizador da constituição, organização, funcionamento e operações das Sociedades Seguradoras, compete à SUSEP, dentre outras atribuições, fiscalizar as operações das Sociedades Seguradoras e das entidades autorreguladoras do mercado de corretagem no que tange ao Decreto-Lei nº 73/1996, de outras leis pertinentes, disposições regulamentares em geral, resoluções do CNSP e aplicar as penalidades cabíveis, bem como regulamentar as operações de seguro, de acordo com as diretrizes do CNSP.4. A Resolução CNSP nº 382/2020 dispõe sobre princípios a serem observados nas práticas de conduta adotadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar e suas intermediárias, no que tange ao relacionamento com o cliente, e sobre o uso do cliente oculto na atividade de supervisão da SUSEP.5. A fixação de obrigação de apresentar, previamente ao contrato de seguro, os valores de corretagem ao segurado (art. 4°, §1°, inciso IV da Resolução nº 382/2020) diz respeito à medida inscrita nas competências da CNSP estabelecida no Decreto-lei n° 73/66.6. Tal obrigação decorre da necessidade de transparência da intermediação dos contratos de seguro sem benefício de toda a sociedade seguradora, razão pela qual se insere no âmbito das competências nos incisos I e XII do Decreto-Lei 73/66. Não existe limitação legal para a atuação regulatória somente quanto à relação securitária, mas sim a toda política de seguros privados.7. É direito do consumidor ter conhecimento sobre os gastos que estão sendo destinados ao serviço(opcional) prestado pelo corretor, de forma que negar esse direito afronta o disposto o art. 5ª, incisos XIV e XXXII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/1988, impossibilitando que se exerça a faculdade de contratar um produto de seguro mediante, ou não, a intermediação de um profissional especializado (como em todos os ramos de negócios), diante da ausência completa de informações.8. O art. 6º do Código de Defesa do Consumidor – CDC dispõe que constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta destes. Consigna-se, ainda, que o art. 2° decreto-lei acima mencionado determina expressamente que o controle estatal será exercido pelos órgãos instituídos em seus dispositivos no interesse dos segurados e beneficiários dos contratos de seguros.



    9. A Nota Técnica da Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério de Justiça e Segurança Pública aponta que a determinação representa avanço em termos de clareza nos valores a serem pagos pelo consumidor, em respeito ao direito à informação, previsto no art. 6º, inciso II do Código de Direito do Consumidor, e em termos de estímulo à concorrência do setor, “favorecendo saudável competição entre os agentes de mercado”.10. A resolução tem como objetivo alinhar tal setor às boas práticas relacionadas à conduta de mercado, além de trazer o fiel cumprimento dos valores constitucionais e legais que tratam sobre o direito do consumidor, já que objetiva aumentar o nível de transparência de informações, sem comprometer o exercício das atividades pelos recorrentes e seus representados.11. A norma objeto da ação não determina uma publicidade ampla e irrestrita do comissionamento ou mesmo a obrigatoriedade de apresentação dos valores na apólice de seguros ou na proposta ao ponto de prejudicar o exercício da atividade ou de colocar em risco à ordem econômica ou à livre iniciativa, já que determina apenas que os intermediários (inclusive corretores) cientifiquem os contratantes dos produtos acerca do preço que está inserido no prêmio de seguros, referente aos custos de intermediação, isto é, sobre o preço do serviço prestado.12. Não merece guarida a tese de que a relação estabelecida entre o corretor de seguros e a sociedade seguradora seria externa ao contrato de seguros, tendo em vista que, na forma da Lei nº 4.594/1964,os corretores de seguros devidamente habilitados podem e devem assinar a proposta e encaminhar à seguradora, em nome do segurado, recebendo para tanto um valor de corretagem proporcional ao prêmio de seguro efetuado nos contratos que intermediarem.13. Quanto ao “cliente oculto” destaca-se que se trata de um instrumento eficaz à fiscalização de práticas lesivas aos consumidores, possibilitando o aperfeiçoamento da ação fiscalizatória e sancionatória do órgão regulador; criando, ainda, um incentivo comportamental para o respeito à normatização vigente e aos interesses do consumidor, em função do risco de um ente supervisionado de se expor à supervisão do cliente oculto. Tal instrumento não possui relação com a manifestação do recorrente de que haveria inconstitucionalidade ou ilegalidade na resolução em relação a esse ponto.Nota-se que o recorrente confunde o referido mecanismo de fiscalização com o que acredita ser um novo cargo ou função pública, o que não condiz com a realidade dos fatos.14. A Resolução nº 382 CNSP contribui de forma efetiva para a proteção e defesa do consumidor de produtos e serviços de seguros, de capitalização e de previdência complementar aberta, reforçando não se tratar de mera imposição atinente ao exercício da profissão de corretor de seguro. Precedente:TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 5007972-40.2020.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDOPERLINGEIRO, DJF2R 7.4.2021.15. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 61, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente